Tribunal: TJES
Processo: 5016951-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016951-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: HENRIQUE BRANDT

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Henrique Brandt, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor (substituído pelo IDEC em ação coletiva), afastou a limitação territorial da sentença coletiva, reconheceu a inexistência de prescrição na liquidação iniciada em 04-11-2014, e não acolheu as alegações de iliquidez, excesso de execução e de impropriedade da incidência de juros e correção monetária nos termos da sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há oito questões em discussão: (I) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença; (II) determinar se houve prescrição na liquidação individual da sentença coletiva; (III) definir se há ilegitimidade ativa do autor, não associado ao IDEC; (IV) verificar se há limitação territorial aos efeitos da sentença coletiva; (V) analisar a alegação de iliquidez do título executivo; (VI) examinar a existência de excesso de execução; (VII) estabelecer o termo inicial e a forma de incidência dos juros moratórios e remuneratórios; (VIII) definir o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória e comporta agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. O prazo prescricional foi interrompido por medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, conforme art. 726 do CPC/15 e arts. 202 a 204 do CC, afastando a alegação de prescrição.

5. O autor tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, ainda que não seja associado ao IDEC, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 723, 724 e 948).

6. A sentença coletiva produz efeitos nacionais e não se limita territorialmente ao foro do juízo prolator.

7. A existência de extratos bancários permite a liquidação por cálculos simples, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, afastando a alegação de iliquidez.

8. O alegado excesso de execução não se comprova, uma vez que os percentuais foram corretamente aplicados conforme a sentença exequenda.

9. Os juros moratórios incidem desde a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, nos termos do Tema 685 do STJ.

10. A correção monetária deve seguir a Tabela Prática do TJES após a conversão do crédito em título judicial, afastando a aplicação de índices contratuais da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença.

2. O prazo prescricional para liquidação individual de sentença coletiva é interrompido por protesto judicial promovido por ente legitimado.

3. O poupador tem legitimidade ativa para promover a execução individual de sentença coletiva proposta por associação, mesmo sem filiação.

4. A sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública tem eficácia nacional e não se restringe territorialmente.

5. A liquidação por cálculos simples é válida quando a obrigação pode ser apurada por operação aritmética.

6. Os juros moratórios incidem desde a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

7. A correção monetária de títulos judiciais deve seguir os índices oficiais aplicáveis aos débitos judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 240, 509, § 2º, 726; CC, arts. 202, II, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.370.899/MS (Tema 685), AgInt no AREsp 616.160/SC, REsp 1.392.245/DF, Temas Repetitivos 723, 724 e 948; TJES - AgInt n. 5003693-05.2023.8.08.0000; Agravo n. 5002833-09.2020.8.08.0000, Agravo n. 5003693-05.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016951-48.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S. A
.

AGRAVADO: HENRIQUE BRANDT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco do
B
rasil
S. A
.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
de
id 44072278 do processo originário,
proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da

Comarca d
e
Itarana
nos
autos
d
a “
ação de cumprimento de sentença
”
registrad
a
sob o n.
000
0649-94.2014.8.08.0027
,

proposta

contra
ele
por
Henrique Brandt
, que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
do
autor
(
devido atuação do
Instituto de Defesa do Consumidor –
IDEC
,
que promoveu a
representação dos consumidores
em
demanda coletiva
);
afastou a
alegação de limitação
territorial
dos efeitos da decisão em processo coletivo; reconheceu
que
“a prescrição
é inexistente
” em relação à pretensão de
duzida na petição inicial de

liquid
ação
apresentada
pelo agravado
(em data de
04
-
11
-201
4
, fl. 02 dos autos físicos de origem);
e

afastou as alegações de iliquidez e de “excesso de execução”, acrescentando que os “juros remuneratórios estão previstos no título executivo proferido nos autos da supracitada Ação Civil Pública e são devidos até o efetivo pagamento dos expurgos”.

Nas razões do recurso (id 10581061, fls. 01-
30
) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “a parte Agravada requereu em sua exordial a citação da instituição financeira para pagamento de valores relativos aos expurgos inflacionários, aduzindo não ter recebido à época em sua conta poupança, com base no art. 523 do Código de Processo Civil” (fl. 04); 2) “não existe nenhuma sentença que tenha reconhecido ao poupador individualizado o direito às diferenças previstas na sentença proferida na ação coletiva (titularidade), tampouco há qualquer decisão que tenha declarado o valor líquido a ele supostamente devido;” (fl. 10); 3) “há decisão do E. STF determinando a suspensão dos processos referentes aos Planos Bresser e Verão” (fl. 11); 4) “considerando que no caso tem tela, A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE DEU EM 04/11/2014, resta prescrito o direito da parte Agravada” (fl. 12); 5) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, uma vez que “a pretensão de alargar de forma indefinida a representatividade de associação de defesa do consumidor, bem como, ampliar o alcance da sentença coletiva afronta a Constituição Federal” (fl. 18); 6) deve ser reconhecido o excesso, pois “é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%” (fl. 20); 7) “os juros remuneratórios a serem incluídos nos cálculos de liquidação deverão ter incidência única no mês de fevereiro de 1989, correspondente ao mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro de 1989, em que foi reconhecido o expurgo da correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada” (fl. 23); 8) “ao contrário do quanto arbitrado na decisão agravada, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extras-contratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que não se aplica aos presentes autos” (fl. 28).

Requereu
atribuição de
efeito suspensivo e, n
o mérito,
o acolhimento da preliminar
de “ilegitimidade ativa da parte Agravada”,
“o
reconhecimento da prescrição da presente ação, vez que esta foi ajuizada após 27/10/2014
”
(id. 10581061 – fl.
30
)

ou, caso superada
s
a
s
prejudicia
is
, que “seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato (TÍTULO IX – ITENS 1, 1.1 e 1.2); b.2) – a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que o termo final dos juros remuneratórios seja a data da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta (TÍTULO IX – ITENS 1, 1.3, 1.4); b.3) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC (TÍTULO IX – ITENS 1, 1.5); b.4) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores (TÍTULO IX – ITENS 1, 1.6);” (fl. 30).

P
or meio da decisão de id 10659256 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido.

C
ontrarrazões
no id 10808819,
nas quais
o agravado

suscitou
preliminar de inadequação d
a via eleita
e, no mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso
.

Preliminar respondida pelo agravante no id 15342917.

De
início
, submeto à apreciação da colenda Câmara a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo
a
gravado
nas
contrarrazões.

Nessa questão
formal
, o
recorrido
sustentou
que o recurso cabível seria a
a
pelação.
Todavia, essa proposição não me parece correta
.

I
sto porque a
decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
a
gravo de
i
nstrumento o recurso adequado, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar e passo ao enfrentamento das demais questões recursais.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

Quanto à prejudicial de mérito, reconheço que a respeitável decisão impugnada está correta ao assentar que “a alegada prescrição é inexistente, já que pacificado pelo STJ- Superior Tribunal de Justiça a ocorrência de duas espécies de pretensões sujeitas à extinção, em se tratando de expurgos inflacionários dos planos econômicos, uma para ações individuais, que são de 20 anos, e outra para as ações coletivas, de 5 anos, podendo o poupador optar por qualquer delas”.

Também
e
st
a
egrégia Corte já reconheceu que “o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em questão foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 26/09/2014”, ou seja, houve “a interrupção do prazo prescricional na forma do art. 726 do CPC/15 c/c arts. 202 a 204 do CC, até porque, ao contrário do que sustentado pelo agravante, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade do
parquet
para tanto, haja vista o enunciado sumular nº 601 do STJ, segundo o qual: ‘o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público’.” (Agravo de Instrumento n. 5000951-75.2021.8.08.0000,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte DJe 20-10-2021)

Considerando que a petição inicial da ação de liquidação de sentença coletiva foi protocolada na data de
04-11-2014

(
fl. 02, dos autos de origem),
resta
aquebranta
da
a
alegação do recorrente acerca da ocorrência de
prescrição.

As demais matérias ligadas
às
proposiç
ões
de suspensão do processo, de ilegitimidade ativa
do autor (
d
evido atuação d
o Idec
em benefício da classe de consumidores)
e de abrangência limitada da sentença coletiva não são pontos
capazes de
implica
r
no
provimento do recurso, mormente porque
sobre essas temáticas
1

há interpretação desfavorável ao recorrente por este egrégio Tribunal, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PLANOS ECONOMICOS - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – TESE REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Cabe esclarecer que no RE nº 626.307/SP, que trata especificamente dos expurgos dos Planos Bresser e Verão, não há determinação atual de sobrestamento dos processos em que esteja sendo discutidos esses planos econômicos, tendo sido indeferido o pedido de suspensão nacional em 23/04/2019. Ademais, os
feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundo de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão
de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP. 2 - Quanto ao RE nº 1.101.937/SP foi proferida decisão, em 11/03/2021, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes. 3 - “
A sentença proferida
na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente
a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira,
independentemente de sua residência ou domicílio
no órgão prolator, consignou, também, que
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC
- de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste”. (AgInt no AREsp 616.160/SC). 4 – Recurso improvido. (Agravo de
I
nstrumento n. 5002833-09.2020.8.08.0000,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data da publicação/fonte DJe 25-03-2022).

N
o mais
,
quanto ao alegado excesso,
tenho que
a natureza da obrigação — pagamento de expurgos sobre saldo de caderneta de poupança sobejamente demonstrado por extratos bancários
2
— permite a apuração do
quantum debeatur
mediante meros cálculos aritméticos, conforme autoriza o art. 509, § 2º, do CPC. A exigência de liquidação por arbitramento ou artigos configuraria formalismo exacerbado e protelatório, incompatível com a celeridade e a efetividade processual que se espera na fase executiva.

Quanto aos juros de mora, a jurisprudência consolidada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/MS (Tema 685), estabeleceu que os juros moratórios incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, e não da citação na fase de cumprimento de sentença. A mora da instituição financeira restou caracterizada desde o chamamento inicial no processo coletivo, não havendo espaço para a reforma da decisão que observou tal diretriz.

No que
s
e refere
à correção monetária, escorreita a decisão de primeiro grau ao determinar a aplicação da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça. Uma vez judicializado o débito e convertido em título executivo, a atualização deixa de ser regida pelos índices contratuais da caderneta de poupança (que embutem remuneração específica) e passa a seguir os índices oficiais de correção dos débitos judiciais, os quais melhor refletem a recomposição do valor da moeda frente à inflação, garantindo a integralidade da reparação.

Sobre essa temática, cito excerto de venerando aresto deste eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – POUPADOR DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724). 2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948). 3. Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil. 4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ. 6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ. 7. No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento n. 5003693-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, data do julgamento 17-05-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
Meus, os d
estaques em negrito e sublinhado.

2
-
Fls. 28-34 dos autos físicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.